Tribunal: STF
Processo: ARE 1375740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Locação de imóvel não residencial - Ação revisional de contrato, com pedido de tutela de urgência - Demanda de locatária em face de locadora - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Parcial reforma do julgado - Cabimento - Academia de ginástica diretamente atingida pelos efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus - Redução dos alugueres Viabilidade - Divisão do ônus vinculadas às diretrizes estabelecidas pelo Plano São Paulo, que limitaram a capacidade de funcionamento - Observância aos preceitos da razoabilidade, adequação, equidade e boa-fé - Ação parcialmente procedente. Apelo da autora parcialmente provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 170, “caput”, II e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Os elementos dos autos, associados à notoriedade dos efeitos imprevisíveis inerentes à pandemia provocada pela Covid-19, que exigiu a imposição de quarentena pelo poder público (art. 317, do Código Civil), justificam a pretensão da autora. (...)



    Embora exista previsão contratual em que a autora renunciou ao direito de revisão do valor estipulado a título de aluguel, tem-se que tal estipulação não se aplica ao caso concreto, já que construída e idealizada para obstar eventuais discussões acerca de seu montante em período de regularidade.



    Em outras palavras, não é possível extrair interpretação no sentido de que era vontade da autora que tal renúncia abrangesse, inclusive, circunstâncias excepcionais e imprevisíveis, sob pena de contrariar o que preconizam os arts. 112 e 113, caput e §1º, e 114, do Código Civil, quedando sem sentido a tese de que a parte autora não detém interesse de agir. (...)



    À ausência de maiores elementos acerca do real impacto financeiro provocado a ambas as partes, tenho que a divisão do ônus se apresenta como caminho adequado para melhor dirimir a questão, posicionamento que também prestigia aos postulados da proporcionalidade, equidade e boa-fé. (...)



    As diretrizes editadas pelo Poder Público para a atividade da autora, que abrange o ramo de “academia de esportes e todas as modalidades e centros de ginástica”, através do denominado Plano São Paulo, envolvem a impossibilidade de funcionamento na fase vermelha, funcionamento limitado a 40% nas fases laranja e amarela e 60% na fase verde. Recentemente criou-se a fase de transição, em que permitida a atividade da autora, restringida à 25% de sua capacidade.



    Verifico que o pedido inicial foi para obter uma redução do aluguel ao patamar de 35% do valor vigente (fls. 14), ou seja, um desconto de 65%, enquanto as razões do reclamo pugnaram por uma diminuição para o valor equivalente a 52% de seu valor vigente (fls. 221), ou seja, um desconto de 48%.



    A fim de disciplinar a questão, faz-se mister que a redução do aluguel guarde relação direta com as diretrizes adotadas pelo Poder Público e mediante divisão igualitária do ônus, como dito alhures.



    Assim, na vigência da fase vermelha, diante da completa impossibilidade de funcionamento da autora (100%), o aluguel deve ser reduzido ao patamar de 52% (impossibilidade de desconto de 50%, sob pena de julgamento citra petita). Nas fases laranja e amarela, com funcionamento da autora limitado a 40% de sua atividade, mediante comprometimento de 60% de suas funções, o locativo deve suportar um desconto de 30%. Por fim, na fase verde, com funcionamento da autora limitado a 60% de seu público, mediante comprometimento de 40% de suas funções, o aluguel deve ter um desconto de 20%.



    Caso sejam criadas outras fases pelo Poder Público, o raciocínio é o mesmo, ou seja, divisão do ônus em 50% com base na limitação suportada pela atividade da autora. No caso da fase de transição atualmente em vigor à época da elaboração da presente decisão, considerando a limitação imposta de 75% da atividade da autora, o aluguel deve sofrer um desconto de 37,5%."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente